Tribunal: STF
Processo: MS 37513
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  
    Vistos.  
    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Miguel dos Santos Veloso contra a decisão por meio da qual neguei seguimento ao mandado de segurança por ele impetrado.
    Aduziu o embargante que não se está discutindo o mérito do mandado de segurança, mas, sim, o prazo para interposição de embargos de divergência.
    Quanto ao mais, discorreu sobre as peculiaridades do caso concreto, aduzindo que foram proferidas distintas decisões em um mesmo processo, nenhuma delas respeitando o disposto na Súmula nº 343, do STF, fato a demonstrar ser evidente a necessidade de uniformização, tal como pretendida pelo embargante.
    Asseverou, quanto ao mérito dos embargos de divergência, que, tanto o inc. III, quanto o § 3°, do art. 1043 do CPC, autorizam sua propositura, em hipótese como a presente.
     Aduziu que a pretensão ora em análise diz somente com a observância do prazo de 15 dias, para a interposição dos aludidos embargos, cuja negativa de vigência equivale a declarar inconstitucional o § 5°, do art. 1003, do CPC, bem como revogar o art. 334 do RISTF. 
    Postulou, assim, o acolhimento dos embargos, para que seja respeitado seu direito líquido e certo ao prazo legal e regimental de 15 dias para interposição dos embargos de divergência, no caso concreto apontado nos autos. 
    É o relatório.
    Decido:
    Não padece a decisão embargada de nenhum vício passível de ser sanado pela interposição do recurso de embargos de declaração.
    Insiste o embargante em seu direito líquido e certo de que se aguardasse o prazo de 15 dias, para a interposição de embargos de divergência, antes que se certificasse o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos.
    O embargante cita, no benefício de sua tese, a regra do art. 1043, § 3º, inc. III, do CPC, olvidando-se de que seu caput se refere a acórdão de órgão fracionário.
    No caso por ele mencionado, o acórdão é do Plenário desta Suprema Corte, a tornar inaplicável, ao caso, a regra em referência.
    Quanto ao disposto no art. 1003 do CPC, tal regra foi devidamente respeitada, no presente caso, com o cômputo do prazo tendo sido efetuado, da forma como ali previsto.
    Já a regra do art. 334 do RISTF igualmente foi observada, quando da prolação da decisão embargada, sendo certo que seu comando deve ser interpretado conjuntamente com as demais regras que disciplinam o cabimento de embargos de divergência, nesta Suprema Corte, dentre a qual, aquela que afirma ser incabível sua interposição em face de acórdão do Tribunal Pleno.
    O que pretende o embargante, no presente caso, é ver reconhecido direito líquido e certo de interpor embargos de divergência em absoluto confronto com as regras legais aplicáveis, o que se mostra inadmissível.
    Ao contrário do por ele asseverado, não foi apreciado, pela decisão embargada, o mérito dos embargos de divergência e, sim, a contagem do prazo cabível na hipótese, sendo certo que, como não se mostra possível a interposição de embargos de divergência em face de acórdão do Plenário desta Suprema Corte, não há que se falar no aguardo do prazo referente à sua interposição.
    Inexiste direito líquido e certo – reitere-se – consistente no aguardo do prazo legalmente previsto para a interposição de recurso inadmissível, na hipótese.
    Não padeceu, destarte, a decisão embargada de nenhum vício, fato a tornar incabíveis os presentes embargos. 
    Ante o exposto, rejeitos os embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de novembro de 2020.  
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente